Tribunal: TJSP
Processo: 2085555-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2085555-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DANIEL
BATISTA DE OLIVEIRA e Impetrante ANTONIO ROBERTO CARRERA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085555-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26701
HABEAS CORPUS No 2085555-53.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 7a VARA CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1508911-24.2020.8.26.0228
IMPETRANTE: ANTONIO ROBERTO CARRERA
PACIENTE: DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA
HABEAS CORPUS Prejudicado Concedida a liberdade
provisória ao paciente em Primeiro Grau.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA, sob alegação de que ele está sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo de Direito da 7a Vara Criminal, da
Comarca da Capital.
Segundo consta da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito,
no dia 22 de abril de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas. A
prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Insurge-se contra essa r. decisão.
Alega o n. impetrante, em síntese, não estarem presentes os requisitos
do claustro cautelar e que a decisão guerreada carece de fundamentação idônea.
Relativiza os depoimentos dos milicianos responsáveis pelo flagrante,
porquanto idênticos, o que indicaria ausência de credibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2085555-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insiste que não há prova da autoria do delito.
Por fim, aduz que o paciente é primário e possuidor de residência fixa.
Diante disso, requer, liminarmente, seja revogada a prisão preventiva,
com a expedição do competente alvará de soltura clausulado, em favor do paciente;
subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas do claustro.
No mérito, requer a ratificação dos pedidos.
A liminar foi indeferida (fls. 57/58).
Prestadas as informações, a DD. Procuradoria de Justiça ofereceu o seu
parecer (fls. 66/68).
É o relatório.
A autoridade, apontada como coatora, prestou suas informações (fls.
61/63), asseverando que, por decisão proferida em 06 de maio de 2020, foi revogada
a prisão preventiva anteriormente decretada, sendo expedido o respectivo alvará de
soltura clausulado em favor do paciente.
O presente pedido encontra-se prejudicado.
Como se constata, o paciente já se encontra em liberdade por decisão
proferida pelo MM. Juízo de Direito “a quo”.
Dessa forma, ocorreu a perda do objeto do presente pedido.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o “writ”.
ALEX ZILENOVSKI Relator